Tribunal: TJBA
Processo: 0000360-46.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000360-46.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FATIMA VIEIRA ALVES e outros (3)

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇões CÍVEis simultâneas. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito processual civil. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE REPARAÇÃO. SERASA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 20.000,00 PARA R$ 10.000,00. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença Reformada, PARA EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DO SERASA S/A, BEM COMO REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000360-46.2014.8.05.0254
, em que figuram como partes apelantes e apeladas, simultaneamente, AVON INDUSTRIAL LTDA. e SERASA S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AVON, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO SERASA S/A, nos termos do voto do Relator.